Tribunal: TJSP
Processo: 1017927-18.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A questão relativa à necessidade, de lei em sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 648.245/MG – TEMA 211.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017927-18.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Campinas e Agravado(s) Eliane Zambom Victorelli Dias e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017927-18.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 40.548
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.548
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1017927-18.2017.8.26.0114/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AGRAVADOS: VINICIUS DE FREITAS PAULINO E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário
- A questão relativa à necessidade, de lei em sentido formal para
fins de atualização do valor venal de imóveis para cálculo do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é idêntica à matéria
examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n.
648.245/MG TEMA 211.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS (fls. 1/99 do incidente) contra decisão desta
Presidência que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do
Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
648.245/MG.
Alegou a agravante, em síntese, que resta demonstrado que
os lançamentos de IPTU observaram todas as exigências e o procedimento
previsto na Lei Municipal no 11.111/01, que disciplina o IPTU, sendo
imperiosa a improcedência da demanda, a fim de se reconhecer a validade
dos lançamentos, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos
tribunais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017927-18.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 40.548
3
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.
1.030, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e nos termos do artigo 33
A do Regimento Interno do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Em cumprimento à r. determinação de fl. 784, proferida no
Recurso Extraordinário com Agravo no 1.172.477/SP, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI Presidente do Col. Supremo Tribunal
Federal e, considerando estar o v. acórdão em harmonia
com o julgamento definitivo do mérito do RE no 648.245/MG,
Tema no 211, STF, DJe de 24/02/2014, que concluiu ser
inconstitucional a majoração da base de cálculo do IPTU, sem
edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por
ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais
e, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b",
do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso
extraordinário interposto.
A matéria aqui tratada, referente à necessidade de lei em
sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis para
cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE n. 648.245/MG, correspondente ao Tema n. 211: “IPTU
BASE MAJORAÇÃO VENAL”, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei
em sentido formal, vedada a atualização, por ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017927-18.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 40.548
4
Executivo, em percentual superior aos índices oficiais.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
De fato, para se provar a alteração do valor venal dos
imóveis, com reflexo na base de cálculo do IPTU, mostra-se
indispensável à preexistência de lei no sentido estrito, que
cuide da alteração do cadastro imobiliário municipal,
especificando o preço médio da construção por metro
quadrado, segundo diversos tipos especificados no Código
Municipal de Obras.
A atualização do valor venal mediante laudo técnico, como
fez o Município, ainda que precedido de estudos e mediante
levantamento imobiliário, afronta o disposto no art. 150, I, da
Constituição Federal. (fls. 526)
Nesse sentido, esta Col. Câmara da Presidência de Direito
Público já teve oportunidade de se manifestar em caso análogo:
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário - IPTU
Base

Majoração Venal. - A questão relativa à necessidade, de lei
em sentido formal para fins de atualização do valor venal de
imóveis para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case RE n. 648.245/MG. Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP;

Agravo
Regimental
Cível
0000896-55.2013.8.26.0271;
Relator
(a):
Evaristo
dos
Santos(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador:
Câmara Especial de Presidentes; Foro de Itapevi - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017927-18.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 40.548
5
Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018; Data de Registro:
27/04/2018)
Dessa forma, constata-se que a decisão da Eg. Turma
Julgadora fez-se convergente ao entendimento estratificado no âmbito da
Suprema Corte em regime de recursos seriais, razão pela qual nada há
que modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, a presente decisão consiste na manutenção de
juízo de admissibilidade recursal quanto ao exame da compatibilidade
entre o precedente submetido a julgamento de casos repetitivos e a tese
jurídica apresentada, não havendo espaço para a almejada análise do
pleito subsidiário requerida pela agravante, a fim de ser preservado o
crédito tributário, garantindo-se o direito do Município quanto à cobrança do
IPTU pelo valor venal incontroverso. (fls. 98).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)